Tribunal: TJDFT
Processo: 0755949-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. “ISENÇÃO PROVISÓRIA” DO IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. INDÍCIOS INSUFICIENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de suspensão imediata de descontos de imposto de renda sobre sua remuneração, sob a fundamentação de “cardiopatia grave”.
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante é professor aposentado da Secretaria de Educação do Distrito Federal; (ii) em setembro de 2023, teria sido diagnosticado como portador de cardiopatia grave; (iii) teria sido submetido à inspeção de saúde pela Coordenaria de Perícias Médicas do Distrito Federal, a qual teria concluído que “considerando o exame pericial realizado em 18.11.2024, o periciando não é portador de doença especificada em lei, no momento”; (iv) o processo originário aguarda a elaboração de prova pericial; (v) o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por esta relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a suspensão imediata de descontos de imposto de renda sobre a remuneração da parte agravante (professor aposentado da Secretaria de Educação do Distrito Federal), sob a fundamentação de “cardiopatia grave”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no. 1.116.620/BA, definiu que é taxativo o rol previsto na Lei n.o 7.713/1988, art. 6o, inciso XIV (isenção de IRPF).
5. Nos termos do enunciado sumular n. 598 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
6. Não subsiste suporte probatório suficiente para se concluir, por ora, a probabilidade do direito vindicado pela parte autora (ora agravante), notadamente porque a (in)existência de cardiopatia grave, para fins de isenção legal de imposto de renda, deverá ser aferida após profunda instrução probatória, sobretudo, em virtude da conclusão da Coordenadoria de Perícias Médicas do Distrito Federal de que o agravante não seria portador da alegada patologia.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I. Lei n.o 7.713/88, art. 6o, inc. XIV.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n.o 598/STJ; Tema n.o 250/STJ. TJDFT, acórdão 1839848, rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJe 10.04.2024; acórdão 1695365, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 12.05.2023; acórdão 1647130, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 15.12.2022; acórdão 2086744, rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJe 23.02.2026; acórdão 2071530, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portella, Sexta Turma Cível, DJe 11.12.2025.